Tribunal: TJES
Processo: 0005964-97.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005964-97.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAN DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da gravidade abstrata dos crimes em que o recorrido foi denunciado (artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e do artigo 16, da lei 10.826/03), verifica-se que ele se encontra em liberdade desde 30/03/2023, mantendo endereço atualizado nos autos, além de ter comparecido a audiência de instrução e julgamento em outubro de 2023 para prestar interrogatório.

2. É possível evidenciar, portanto, que a instrução do feito já se encontra encerrada, estando atualmente em fase de apresentação de alegações finais pela Defesa.

3. Além disso, o recorrido é primário, não havendo notícias nos autos quanto a prática de outras infrações penais, conforme verificado no sistema E-Jud, e, em 12/06/2023, foi admitido para o cargo de enlonador, conforme cópia da Carteira de Trabalho acostada aos autos.

4. Portanto, do mesmo modo que o magistrado de origem, não se vislumbra presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo a contemporaneidade exigida no §2º do referido dispositivo legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
YAN DOS SANTOS SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal de n. 0000831-74.2023.8.08.0023, que revogou a prisão preventiva do ora recorrido.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a reforma da decisão que revogou a custódia preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
YAN DOS SANTOS SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal de n. 0000831-74.2023.8.08.0023, que revogou a prisão preventiva do ora recorrido.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a reforma da decisão que revogou a custódia preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “em no dia 05 de fevereiro de 2023, por volta das 10 horas, no Bairro da Penha, em Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois tabletes, com peso total aproximado de um mil quatrocentos e vinte gramas da droga conhecida como "maconha", além de oitenta e cinco tiras da mesma droga conhecida como "maconha", bem como portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um carregador de arma de fogo calibre 9mm com duas munições de arma de fogo, um carregador de arma de fogo calibre 5,56mm, com vinte e três munições de arma de fogo de mesmo calibre (autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas fls. 15/17).”

Diante de tal fato, o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes sediados no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e do artigo 16, da lei 10.826/03, em concurso material.

Em audiência de custódia realizada no dia 06/02/2023, a prisão em flagrante do recorrido foi convertida em preventiva.

Contudo, conforme se extrai do sistema E-Jud, em
30/03/2023
, o magistrado de origem, ao receber a denúncia, revogou a prisão preventiva do recorrido, por entender que ele possuía residência fixa e por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em
16/10/2023
foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo o recorrido sido devidamente interrogado.

Rememorados brevemente os fatos, tenho que não assiste razão à Acusação.

Isso porque, a despeito da gravidade abstrata dos crimes em que o recorrido foi denunciado (artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e do artigo 16, da lei 10.826/03), verifico que ele se encontra em liberdade desde 30/03/2023, mantendo endereço atualizado nos autos, além de ter comparecido a audiência de instrução e julgamento em outubro de 2023 para prestar interrogatório.

É possível evidenciar, portanto, que a instrução do feito já se encontra encerrada, estando atualmente em fase de apresentação de alegações finais pela Defesa.

Além disso, o recorrido é primário, não havendo notícias nos autos quanto a prática de outras infrações penais, conforme verificado no sistema E-Jud, e, em 12/06/2023, foi admitido para o cargo de enlonador, conforme cópia da Carteira de Trabalho acostada aos autos.

Portanto, do mesmo modo que o magistrado de origem, não vislumbro presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem mesmo a contemporaneidade exigida no §2º do referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.